Tribunal: TCU
Processo: 044.848/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.848/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elcilea dos Reis Dantas (XXX.628.178-XX); Eliude da Silveira Amadeu (XXX.912.038-XX); Guilhermina Ferreira de Oliva (XXX.849.238-XX); Helen Bomer Galvao (XXX.487.208-XX); Maria Helena Leite de Carvalho Alves (XXX.184.138-XX); Maria da Conceicao Reis Batiston (XXX.702.238-XX); Regina de Jesus Bule (XXX.817.058-XX); Rita Amador Pimenta (XXX.610.088-XX); Tamiko Higuchi (XXX.466.228-XX); Yolanda Contar de Carvalho (XXX.849.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.